Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
r – Hipótese prevista nos arts. 145 e 149 do CTN (Lei Fed. n° 5.172, de 25/10/1.966) e no art. 2o, §2o, I, da Lei Mun. no 6.989, de 29/12/1.966 – Estrita legalidade verificada – Violação aos princípios do contraditório, da amplas defesa e do estrito processo legal não observadas ante a ausência da necessidade de processo administrativo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005832-37.2020.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

07/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pretensão a suspensão da exigibilidade e anulação de créditos de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e inovação recursal, alegadas pelo apelado – Afastamento de ambas – Via eleita se mostra adequada para coibir ato

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pretensão a suspensão da exigibilidade e anulação de créditos de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e inovação recursal, alegadas pelo apelado – Afastamento de ambas – Via eleita se mostra adequada para coibir ato coator referente a possível tributação eivada de ilegalidade – Ausência de necessidade de dilação probatória no presente mandado de segurança – Alegações de vícios no lançamento que não estavam na exordial dos apelantes, mas que tem por objetivo refutar a prova acostada pelo apelado em contestação – Questão debatida nos autos e que pode ser objeto de recurso – MÉRITO – Revisão de ofício do lançamento ocorrida em razão da omissão dos apelante quanto à existência de construção no imóvel desde o ano de 2.010, fato que altera a incidência do imóvel de imposto territorial para imposto predial – Fato desconhecido quando realizado o lançamento anterior que permite a revisão e o lançamento complementar – Hipótese prevista nos arts. 145 e 149 do CTN (Lei Fed. n° 5.172, de 25/10/1.966) e no art. 2o, §2o, I, da Lei Mun. no 6.989, de 29/12/1.966 – Estrita legalidade verificada – Violação aos princípios do contraditório, da amplas defesa e do estrito processo legal não observadas ante a ausência da necessidade de processo administrativo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005832-37.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KENNEDY DALLA, FLORIANO SOARES MOREIRA DE ANDRADE FILHO, ANDRÉA
SIQUEIRA NATALINI MOREIRA DE ANDRADE e ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI
DALLA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 2 de 9
Voto no 10113
Apelação no 1005832-37.2020.8.26.0053
Apelantes: ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI DALLA, ANDRÉA SIQUEIRA
NATALINI MOREIRA DE ANDRADE, FLORIANO SOARES MOREIRA DE
ANDRADE FILHO e KENNEDY DALLA.
Apelado: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
7a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Emílio Migliano Neto
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Pretensão a suspensão da
exigibilidade e anulação de créditos de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019
Sentença de improcedência da ação Pleito de reforma da sentença Não
cabimento PRELIMINARES Inadequação da via eleita e inovação recursal,
alegadas pelo apelado
Afastamento de ambas
Via eleita se mostra
adequada para coibir ato coator referente a possível tributação eivada de
ilegalidade
Ausência de necessidade de dilação probatória no presente
mandado de segurança Alegações de vícios no lançamento que não estavam
na exordial dos apelantes, mas que tem por objetivo refutar a prova acostada
pelo apelado em contestação Questão debatida nos autos e que pode ser
objeto de recurso MÉRITO Revisão de ofício do lançamento ocorrida em
razão da omissão dos apelante quanto à existência de construção no imóvel
desde o ano de 2.010, fato que altera a incidência do imóvel de imposto
territorial para imposto predial
Fato desconhecido quando realizado o
lançamento anterior que permite a revisão e o lançamento complementar
Hipótese prevista nos arts. 145 e 149 do CTN (Lei Fed. n° 5.172, de
25/10/1.966) e no art. 2o, §2o, I, da Lei Mun. no 6.989, de 29/12/1.966
Estrita legalidade verificada
Violação aos princípios do contraditório, da
amplas defesa e do estrito processo legal não observadas ante a ausência da
necessidade de processo administrativo Sentença mantida APELAÇÃO não
provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 3 de 9
Trata-se de apelação interposta por Ana Cristina Siqueira
Natalini Dalla, Andréa Siqueira Natalini Moreira de Andrade, Floriano
Soares Moreira de Andrade Filho e Kennedy Dalla (juntos) contra a r.
sentença (fls. 155/159), proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelos apelantes contra ato do Secretário da Fazenda do Município de
São Paulo, que, revogando a liminar anteriormente concedida (fl. 188), denegou a
segurança.
Alegam os apelantes no presente recurso (fls. 173/185), em
síntese, que pagaram o IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 regularmente, não
havendo motivos para o apelado revisar o lançamento destes períodos, visto que não
ampliou, demoliu ou reformou o imóvel. Aduzem ser a cobrança retroativa indevida,
tendo em vista que os valores foram pagos, não existindo nenhum débito em aberto.
Arrazoam que o apelado não demonstrou a existência de processo administrativo,
nem nenhum documento com a assinatura dos apelantes que demonstre que eles
tiveram conhecimento da revisão dos lançamentos. Discorrem que a revisão dos
lançamentos sem o conhecimento dos contribuintes viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Apontam que possuem o direito de conhecer as
decisões adotas pelos órgãos da administração, que devem obedecer aos princípios
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e a publicidade. Arrazoam que
não foram citados ou intimados do processo de revisão do lançamento. Pedem a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 190/199) alega o interessado, em síntese
e em preliminar, que a via processual eleita é inadequada, visto que o lançamento do
IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 foram revisados devido a constatação de
construção no local desde o ano de 2.010, que eram tributados apenas como
imposto territorial. Sustenta que ante a exigência de prova técnico-pericial e do
exame de matéria fática, não se afigura viável a via do mandado de segurança. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 4 de 9
que houve inovação recursal, tendo em vista que os supostos vícios no lançamento
não foram expostos na peça exordial dos apelantes. No mérito, aduz que os
lançamentos do IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 foram revisados devido a
constatação de construção no local desde o ano de 2.010, de construção no local que
era tributado apenas como imposto territorial. Discorre que diante da alteração da
realidade fática do imóvel, que não correspondia com os dados cadastrados no
Cadastro Imobiliários Fiscal, procedeu-se com a atualização do cadastro por meio do
Formulário de Atualização Cadastral - FAC no 1375415, resultando nos lançamentos
complementares. Aponta que a prestação das informações para o Cadastro
Imobiliário do Município é uma responsabilidade do contribuinte, sendo que os
lançamentos do IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 foram realizados conforme as
informações erroneamente disponibilizadas pelos apelantes. Afirma que os apelantes
foram notificados dos lançamentos complementares com o recebimento das NL's.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, apenas no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, afasto as preliminares de inadequação da via
eleita, por necessidade de dilação probatória, e de inovação recursal, alegadas
pelo apelado.
Não há que se falar em inadequação da via eleita.
Com efeito, a via do mandado de segurança se mostra
adequada para coibir ato coator referente a possível tributação eivada de ilegalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 5 de 9
sendo os documentos já acostados aos autos suficientes aclarar a situação fática e
fundamentar a decisão deste acórdão, não havendo necessidade de dilação
probatória.
Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre a discussão e a
via eleita, razão pela qual o mandado de segurança se mostra a via adequada.
Também não se constata a alegada inovação recursal.
A inovação recursal ocorre quando uma das partes processuais
traz ao conhecimento da instância superior matéria que não foi aventada no primeiro
grau, seja por meio da petição inicial ou pela contestação, devendo a análise desta
questão ser afastada na instancia superior de modo que não se configura supressão
de instâncias.
No caso em tela, observa-se que o apelado, em sua
contestação, traz ao conhecimento dos apelantes e do d. magistrado que o
lançamento do IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019 foi revisto por meio em razão
do Formulário de Atualização Cadastral - FAC no 1375415, anexando documentos aos
autos.
Isto posto, tendo em vista as informações prestadas em sede
de contestação pelo apelado, é possível reconhecer que as alegações feitas sobre
vícios no lançamento, refutando a prova apresentada, devem ser analisadas em sede
de recurso de apelação.
Logo, não há que se falar em inovação recursal.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 6 de 9
O recurso não merece provimento.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelos
apelantes por meio do qual almejam a suspensão da exigibilidade e anulação
de créditos de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019, revistos por meio do
Formulário de Atualização Cadastral - FAC no 1375415, relativo ao contribuinte no
045.130.0038-4.
Observa-se dos autos que o apelado procedeu com revisão de
ofício do lançamento de IPTU dos exercícios de 2.014 a 2.019, após constatar a
existência de uma construção no imóvel desde o ano de 2.010, não registrada no
Cadastro Imobiliário do Município, configurando-se, assim, a omissão de informações
por parte dos apelantes.
A revisão do lançamento de ofício pela autoridade administrativa
está autorizada pelos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.996), nos seguintes termos:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de:
I. impugnação do sujeito passivo;
II. recurso de ofício;
III. iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos
casos previstos no artigo 149. (negritei)
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
I. quando a lei assim o determine;
II. quando a declaração não seja prestada, por quem de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 7 de 9
no prazo e na forma da legislação tributária;
III. quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha
prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV. quando se comprove falsidade, erro ou omissão
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
V. quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI. quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou
de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII. quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior;
IX. quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. (negritei)
Ademais, tratando-se do Município de São Paulo, a matéria
encontra disciplina também na Lei Municipal no 6.989, de 29/12/1.966:
Art. 2o. Constitui fato gerador do imposto predial a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, localizado na zona
urbana do Município.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto
Predial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 8 de 9
I. em 1o de janeiro de cada exercício;
II. no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que implique
alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei no 10.235, de 16 de dezembro
de 1986, com as alterações posteriores;
b) constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação
incorporada;
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em
planos verticais.
§2o. Ocorridas as hipóteses previstas no inciso II do § 1o:
I. caso as alterações no imóvel não resultem em desdobro,
englobamento ou remembramento do bem, o eventual acréscimo de Imposto
Predial, com relação ao lançamento que considerou a situação anterior do
imóvel, será cobrado proporcionalmente ao número de meses ainda restantes
do exercício; (negritei)
Diante desse arcabouço normativo, não prospera o argumento
segundo o qual a exação estaria obstada por já ter sido realizada em cada ano, como
se não fosse possível ao Fisco se valer de lançamento complementar a fim de revisar
a exação.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento complementar
do IPTU se deu com base em fato não conhecido na ocasião de seu lançamento, qual
seja, uma construção realizada em 2.010, pois não declarada pelo contribuinte, o que
somente foi constatado posteriormente com em imagens digitais do local, hipótese
que permite a revisão do lançamento nos precisos termos dos dispositivos legais
supra destacados.
Isto posto, não há que se falar na necessidade de instauração de
processos administrativo, uma vez que o lançamento pode ser revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos casos de omissão quanto a qualquer elemento definido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005832-37.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 10113
Página 9 de 9
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.
Cumpre destacar que os apelantes não negam nem demonstram
que a inexistência da construção no imóvel desde o ano de 2.010, fato que alterou a
incidência de imposto territorial urbano para imposto predial urbano.
Portanto, ante a ausência da necessidade de processo
administrativo, não é possível acolher as alegações dos apelantes quando a violação
do contraditório e da amplas defesa, devendo os novos lançamentos serem
contestados em sede administrativa ou em ação anulatória de débito fiscal própria.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida.
Sem majoração dos honorários advocatícios, ante o rito eleito
do mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016, de
07/08/2.0091.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos acrescidos
dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
1 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.